Tribunal: TJDFT
Processo: 0729830-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0729830-27.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA Suscitado : JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA Processo Origem : 0721978-40.2025.8.07.0003 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pela JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado a ação de Alvará Judicial - Lei 6858/80, proposta por ANA MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, cujo escopo é a expedição de alvará judicial em favor da autora autorizando o levantamento da quantia de R$31.512,00 (trinta e um mil, quinhentos e doze reais), referente a valores não pagos do benefício assistencial do falecido Gilvan Soares da Silva, esposo da requerente. Distribuída a ação principal para o Juízo suscitado - Juízo de Direito da 3a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia – ele proferiu decisão declinando de sua competência, assim se manifestando (ID 242568537): [...] Tendo em conta que tramitou na 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF a Ação de Alvará Judicial (6858/80) no 0723399-70.2022.8.07.0003, relacionada a eventuais valores deixados por GILVAN SOARES DA SILVA, distribuída em 18/08/2022, portanto anteriormente a este feito, que foi distribuído em 01/07/2025, aquele Juízo está prevento para o processamento da ação em tela. Assim, em consonância com o disposto no item 1.4.13. do Ofício Conjunto n. 01/2016, firmado pelos Magistrados das Varas de Família desta Circunscrição Judiciária, redistribua-se este processo, por prevenção, à 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia,- DF, Juízo onde tramitou o processo anterior de no 0723399-70.2022.8.07.0003. [...] [grifo nosso] Redistribuída a ação para o Juízo de Direito da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, este suscitou conflito de competência, conforme se transcreve: [...] De ofício, o eminente Juiz de Direito Substituto em exercício declinou da competência para este Juízo, por decisão proferida nos seguintes termos: [...] Entretanto, não vislumbro a prevenção apontada, visto que Ação de Alvará Judicial (6858/80) no 0723399-70.2022.8.07.0003 não foi extinta sem resolução do mérito, mas sim julgado parcialmente procedente o pedido, conforme sentença proferida em 27 de fevereiro de 2024, transitada em julgado em 20 de Março de 2024. Assim, como cediço, nos termos do inciso II do art. 286 do CPC a distribuição por dependência ocorre nas hipóteses de reiteração de pedido extinto sem resolução de mérito, que não é o caso dos autos. Acrescento que não se aplica ao presente processo a hipótese prevista no item 1.4.13 do Ofício Conjunto n. 01/2016, firmado pelos Magistrados das Varas de Família desta Circunscrição Judiciária, visto que o acórdão 408137 se refere à competência para processar e julgar a ação de alvará judicial quando houve prévia tramitação de ação de arrolamento, o que não é o caso. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA PIS-PASEP. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUÍZO ONDE TRAMITOU O ARROLAMENTO. 1. Tendo havido arrolamento anterior, o Juízo competente para a análise do pedido de alvará judicial para levantamento de quantias referentes ao PIS é o mesmo do inventário. 2. Sentença cassada, com envio dos autos ao Juízo competente. (Acórdão 408137, 20090310244072APC, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2009, publicado no DJe: 08/03/2010.) Pelo exposto, entendo que este juízo é incompetente para o julgamento da ação em questão e, com fundamento art. 6o, VIII, do CDC e artigos 951 e 953 do CPC e nos termos do art. 205 e seguintes do RITJDFT, razão pela qual suscito o presente conflito negativo de competência. Proceda a Secretaria do Juízo de acordo com o disposto no art. 2o da Portaria Conjunta 22 de 21 de março de 2018. Determino a suspensão do feito até posterior manifestação do(a) Desembargador(a) Relator(a), conforme art. 955 do CPC. [...] Portanto, oposto o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e definição da competência. É o relato do necessário. DECIDO Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (- Juízo de Direito da 3a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator